Tribunal: STF
Processo: ARE 927928
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal Militar. Sursis. Vedação. Suposta violação do art. 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal. Ofensa indireta ao texto constitucional. Precedentes. Recepção pela Constituição da norma prevista na alínea a do inciso II do art. 88 do Código Penal Militar. Precedente do Tribunal Pleno. Regimental não provido.